Tribunal: TJSP
Processo: 1027197-20.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027197-20.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ADEMILSON APARECIDO BALDUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027197-20.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027197-20.2018.8.26.0506 - DIGITAL
Apelante: ADEMILSON APARECIDO BALDUINO
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Ribeirão Preto - 5a Vara Cível
Magistrado(a): Paulo Cícero Augusto Pereira
V O T O No 50089
CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
COMPROVADO O INADIMPLEMENTO REITERADO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que a negativação se deu dentro do exercício
regular de direito, ante a inadimplência das parcelas do
acordo firmado entre as partes.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de reparos de danos materiais que
ADEMILSON APARECIDO BALDUINO promove em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
150/158, cujo relatório se adota, para condenar a parte autora nas custas
processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 10% do valor
dado à causa.
Inconformada, recorre a parte autora (fls. 160/163).
Afirma que o dano moral é devido, uma vez que vem honrando com as
parcelas do acordo. Diz que a renegociação faz desaparecer a figura do
devedor inadimplente. Pretende a fixação de dano moral diante da
manutenção indevida da negativação. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade
judiciária em Primeiro Grau, e regularmente processado, o recurso foi
recebido com contrarrazões (fls. 166/177).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027197-20.2018.8.26.0506 -Voto no
3
2. Consta da petição inicial que em meados de 2017 a
CPFL encontrou irregularidade em sua unidade consumidora, sendo certo
que para dar quitação a pendência no valor de R$ 896,00 (oitocentos e
noventa e seis reais) foi celebrado acordo para pagamento em 08 (oito)
parcelas de R$ 112,00 (cento e doze reais), sendo certo que foi pago
apenas e tão somente as duas primeiras parcelas. Aduziu que em maio de
2018 renegociou a dívida existente, para que fosse realizado o pagamento,
sendo certo que desde então deu quitação ao débito. Esclareceu que o seu
nome estava inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente às
prestações do meses de setembro, outubro e novembro de 2017,
prestações tais que foram pagas durante os meses de julho, agosto,
setembro e outubro de 2018, após a renegociação, sendo, portanto, sua
manutenção indevida, o que por certo lhe causou danos de ordem moral,
motivos pelos quais propõe a presente ação. Requereu pelo deferimento da
tutela de urgência, para que seja declarado a inexigibilidade da dívida
levada a negativação, e, no mérito, pretendia a condenação da parte ré ao
pagamento de indenização à título de danos morais, no valor mínimo acima
de 40 (quarenta) salários mínimos.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, é hipótese, pois, de improver o recurso.
Como bem apontado pela r. sentença, inicialmente as
negativações não mais subsistem.
Ao contrário do sustentado a dívida é exigida, posto
que o próprio autor confessa na inicial que firmou acordo de parcelamento
da dívida, por duas vezes.
Já em relação a suposta negativação indevida, no caso
em tela a parte autora firmou sucessivos acordos de renegociação, vindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027197-20.2018.8.26.0506 -Voto no
4
inadimplir neles, sendo que o último acordo, que supostamente teia sido
quitado de forma regular, tinha seu vencimento previsto para data posterior
ao ajuizamento da demanda.
Ademais, nota-se que a parcela 06 de 08 com
vencimento em 15/09/2017, foi paga somente em 04/08/2018, e dois dias
depois foi retirado o extrato, no qual constava a negativação das parcelas
inadimplidas, sem que sequer houvesse escoado o prazo de 5 dias para a
respectiva baixa.
Assim, verifica-se que a negativação se deu dentro do
exercício regular de direito, ante a inadimplência das parcelas do acordo
firmado entre as partes.
Pontua-se, ainda, como bem observou o magistrado a
quo: “Contudo, em virtude de nova inadimplência do suplicante em relação
ao referido Termo, parte ré proporcionou-lhe a possibilidade de pagamento
da quantia de R$ 671,98 (Seiscentos e setenta e um reais e noventa e oito
centavos), com uma entrada de R$ 112,00 (cento e doze reais), e o restante
em 05 (cinco) parcelas durante os meses de junho à outubro de 2018,
respectivamente (fls. 14). Na sequência, observa-se que o extrato obtido
pela parte autora junto ao sítio eletrônico mantido pela Boa Vista
Administradora do SCPC de fls. 15 em data de 06.08.2018, onde se
constata a existência de 03 (três) negativações realizadas pela parte ré,
sendo 01 (uma) no valor de R$ 111,98 (cento e onze reais e noventa e oito
centavos), ao passo que as outras 02 (duas) nos valores, respectivamente,
de R$ 112,00 (cento e doze reais) cada uma, relativas aos débitos com
vencimentos dos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, as
quais foram objeto de renegociação, e transferidos os seus vencimentos
para os meses de agosto, setembro e outubro de 2018 (fls. 14). Infere-se
daí que as negativações foram realizadas em virtude da inadimplência da
parte autora em relação ao Termo de Confissão, conforme inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027197-20.2018.8.26.0506 -Voto no
5
confessado em inicial, sem perder de vista que as referidas negativações
são referentes a débitos que o autor ainda estava inadimplente, até porque,
consoante se verifica do documento de fls. 32, o pagamento da ultima
parcela ocorreu em 05.10.2018, e a presente ação foi proposta antes da
quitação da última parcela, ou seja, em 10.08.2018 (Dados do processo),
motivando-se em extrato obtido junto ao sítio eletrônico mantido pelo SCPC
em 06.08.2018 (fls. 15), o que por certo faz minar as alegações formuladas
em inicial. Outrossim, não se deve olvidar que noticiado pela parte suplicada
em contestação que as referidas negativações já não mais persistem, o que
por certo denota boa-fé da suplicada, sem perder de vista que nenhum outro
documento em sentido contrário foi colacionado aos autos pela parte autora,
outrossim, ressalta-se que sequer deferido o pedido formulado em sede de
tutela de urgência, vez que, conforme constou-se na decisão de fls. 33/35,
que sequer foi alvo de recursos, quando da propositura da presente ação
não existia comprovante de quitação da totalidade da dívida, não se
vislumbrando, assim, outro caminho senão a improcedência dos pedidos
iniciais”.
Assim, seja por um ângulo ou outro é hipótese de
manutenção da improcedência de demanda.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ1 do Superior Tribunal
de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte autora para o
importe de 15% do valor atualizado da causa.
1 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ
(2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027197-20.2018.8.26.0506 -Voto no
6
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator